Tribunal: TJES
Processo: 0001851-37.2014.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001851-37.2014.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLAUCIA PINTO DE SIQUEIRA e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (5)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001851-37.2014.8.08.0050

APTE
/APDO
:
GLAUCIA PINTO SIQUEIRA

APTE/
APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO POR IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSOS
CONHECIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que extinguiu ação monitória, com fundamento nos arts. 485, I, c/c 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
O demandante
recorreu sustentando que não abandonou o feito, tendo regularizado intempestivamente a representação processual, e questionou a gratuidade da justiça concedida a segunda apelante/acionada. Por sua vez,
a requerida
pleiteou a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 2º, do CPC, bem como a concessão de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da extinção do feito por intempestividade na regularização da representação processual pelo Banco do Brasil S/A;
(ii) definir se a fixação dos honorários advocatícios respeitou os critérios legais e, em caso negativo, se caberia majoração, bem como avaliar o cabimento da gratuidade da justiça a segunda apelante/acionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
demandante
não regularizou sua representação processual dentro dos prazos assinalados, apesar de ter sido intimado mais de uma vez, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC, conforme entendimento pacífico da jurisprudência.

A sentença aplicou corretamente a equidade para fixação dos honorários advocatícios no valor de R$800,00, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, considerando a ausência de complexidade do feito e a necessidade de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A aplicação do Tema 1.076 do STJ, que limita a apreciação equitativa a casos de valores baixos ou irrisórios, não se justifica na presente demanda, dada sua peculiaridade.

A gratuidade da justiça foi corretamente concedida
à requerida
, uma vez que sua declaração de hipossuficiência não foi infirmada por elementos probatórios apresentados pelo
autor
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Recurso de Gláucia Pinto Siqueira
des
provido.
C
oncessão da gratuidade da justiça
à acionada
.

Tese de julgamento
:

A regularização intempestiva da representação processual enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é possível quando os valores da condenação ou da causa forem excessivamente elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando não houver elementos que desqualifiquem a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, § 1º, I; 85, §§ 2º, 8º e 11; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 0000064-12.2016.8.13.0325, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, j. 03.03.2023; TRF-1, REO nº 0004534-18.2016.4.01.3312, Rel. Des. Marcos Augusto de Sousa, j. 06.07.2020; STJ, REsp nº 1.850.512/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, j. 23.04.2021; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001851-37.2014.8.08.0050

APTE
/APDO
:
GLAUCIA PINTO SIQUEIRA

APTE/
APDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
GLAUCIA PINTO SIQUEIRA
, eis que irresignada com a r. sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em seu desfavor (mais três acionados) pelo
BANCO DO BRASIL S/A.

O juízo extinguiu o feito com fundamento no inciso I
do art. 485
c/c
paragrafo único do art. 321 e inciso IV do art. 330, todos do CPC, condenando ainda o Banco
demandante
ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários
advocatícios no valor de
R$ 800,0
0
(oitocentos reais), com fundamento no art. 85, § 8º do CPC (fl.356, vol.2).

O
Banco do Brasil S/
A

interpôs a apelação sob argumento de que não abandonou o feito, visto que promoveu a regularização da sua representação nos autos em fl.324/344, o que lhe exigiu lapso temporal maior que o concedido pelo juízo; que em fl.321 já havia a devida representação nos autos, de forma a afastar a irregularidade declarada na sentença bem como, que não houve observância ao artigo 76 do CPC, quanto à suspensão do processo até que a parte interessada san
asse
o vício apontado.

Impugnou ainda a gratuidade da justiça pleiteada pela segunda apelante.

Aduz
Glaucia Pinto Siqueira
, em seu apelo, contido em fl.362/371, que

para a fixação d
os honorários advocatícios
devem ser
observados os parâmetros contidos no §2º do artigo 85 do CPC; que o valor da causa não permite que a condenação imposta se enquadre no critério do §8º, ressaltando ainda, a disposição contida no §6º do mencionado artigo, com a finalidade de modificar o critério de fixação dos honorários de sucumbência, eis que o adotado fere os princípios mínimos de dignidade da advocacia e sua natureza alimentar, bem como ao artigo 133 da Constituição da República.

Pleiteou ainda seja-lhe concedida a gratuidade da justiça.

Pois bem. Analiso-os em separado.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A

O Banco
do Brasil S/A interpôs a apelação sob argumento de que não abandonou o feito, visto que promoveu a regularização da sua representação nos autos em fl.324/344, o que lhe exigiu lapso temporal maior que o concedido pelo juízo.

Contudo, ressalta que em fl.321 já havia a devida representação nos autos de modo a afastar a irregularidade declarada na sentença bem como, que não houve observância ao artigo 76 do CPC, quanto à suspensão do processo até que
sanasse
o vício apontado, requerendo a modificação
da conclusão contida na sentença
.

Vejamos.

A ação foi proposta sem a apresentação do documento de representação referente. Apesar disso foram realizadas as determinações e diligências iniciais, com apresentação de embargos pelos acionados.

Após intimado, houve impugnação aos embargos, pelo demandante, e Decisão contendo o saneamento do feito,
com
determinação para que a parte autora regularizasse sua representação (fl.268),
s
em indicação de prazo para cumprimento,
válida e efetivada
em
maio
de 2015.

Em maio de 2015.
fls.284,
foi renovada a intimação e concedido o prazo de
dez
dias para que sanasse a irregularidade mencionada.

Em novo Despacho,
fl.295,
o magistrado
advertiu
o demandante quanto à possibilidade de extinção do feito, se a irregularidade permanecesse,
intimação realizada já em 05 maio de 2017
.

Em
26 de
junho de 2017, fl.304, manifesta-se o Banco apelante, para juntada de procuração.

Houve posterior confecção de Certidão pela Serventia, por determinação do juízo, para que esclarecesse situação referente à
duplicidade de
intimação, da qual depreende-se:

[...]
a intimação válida foi aquela realizada as f
l
s. 296, não tendo o Banco Autor se desincumbido do ônus de regulizar a sua representação processual no prazo determinado
.
[...]
(fl.355)

Com efeito,
a referente manifestação
pelo Banco
,
revela-se inquestionavelmente intempestiva e enseja a extinção do feito promovida pelo magistrado.

E
m consonância destaco:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS - ENDEREÇO DESATUALIZADO - INTIMAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL DESCUMPRIDA - RECURSO DEPROVIDO. 1 - É dever da parte manter o seu endereço atualizado nos autos, sob pena de as intimações serem consideradas válidas, conforme art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2 -
Constatada a irregularidade de representação processual, deve ser oportunizado à parte autora a sua regularização, na forma do art. 76 do Código de Processo Civil.
3 -
Se regularmente intimada a parte
deixou de regularizar sua representação no prazo que lhe foi assinado
, a extinção do feito sem resolução de mérito é a medida cabível (art. 76, § 1º, inc. I, CPC).
(TJ-MG - AC: 00000641220168130325, Relator: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), Data de Julgamento: 03/03/2023, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 03/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ( CPC, ART. 485, IV). MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1.
No caso, é fato incontroverso que a autora foi regularmente intimada para que regularize a sua representação processual no prazo de 15 dias, juntando aos autos o original da procuração, sob pena de extinção do feito.
2.
A irregularidade na representação processual da parte resulta em extinção, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
( CPC, art. 485, IV).
Precedentes. 3. Regularmente intimada, mais de uma vez, para regularizar sua representação processual,
a autora permaneceu inerte, circunstância que implica extinção do processo, sem resolução do mérito
( CPC, art. 485, IV), não merecendo reparo, portanto, a sentença. 4. Remessa oficial não provida. (TRF-1 - REO: 00045341820164013312, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/07/2020, 8ª Turma, Data de Publicação: PJe 23/07/2020 PAG PJe 23/07/2020 PAG)

Pelo exposto,
conhecido o recurso do Banco do Brasil S/A, nego-lhe
provimento
, mantendo
-se a extinção do feito.

É como Voto.

RECURSO DE
GLAUCIA PINTO SIQUEIRA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

De partida examino o pedido de concessão da
benesse,
requerida em sede de apelo interposto apenas por Glaucia Pinto Siqueira
e impugnada em contrarrazões
.

Com
o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), foram
expressamente
revogados diversos dispositivos da Lei nº 1.060/50, dentre eles, aqueles que estabeleciam os requisitos para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, hoje denominado “
gratuidade da justiça
”
(art. 1.072, III,
c/c art. 98/ss, todos
do CPC/15)
.

Alterou
-se, inclusive, o procedimento para apreciação do pedido de
concessão da benesse
, de modo que agora o Juiz somente
indeferi-lo
mediante a prévia intimação da parte para que
esta
comprove o preenchimento dos necessários pressupostos (art. 99, § 2º, CPC).

Além,
disso, considere-se a
presunção em favor da pessoa que se declara hipossuficiente,
o que deve ser afastado, notadamente pela parte que alega a possibilidade econômica do peticionante/beneficiário, por meio de elementos que infirmem a declaração contida nos autos.

Tal medida não foi observada pelo Banco apelado, que permaneceu apenas sob
status
de alegações quanto à possibilidade financeira da apelante, o que não se revela suficiente para impedir que a benesse seja concedida, da forma como requerida.

Com isso, não havendo elemento nos autos que se mostre hábil a desqualificar a apelante de ser agraciada, de modo a desconstituir a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, concede-se o benefício.

Frise-se que o pedido foi formulado apenas pela apelante, motivo pelo qual não se estende aos demais acionados, considerando sua natureza individual e personalíssima.

Gratuidade da justiça concedida
.

MÉRITO

A
ação monitória foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em desfavor de Glaucia Pinto e mais três acionados.

A
ora apelante é indicada como fiadora em contrato de abertura de crédito fixo e concessão de crédito, firmado por pessoa jurídica.

Apesar de devidamente intimado, o demandante não respondeu às determinações do juízo, ensejando a extinção da ação, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais)

Aduz
a
Recorrente,
fl.362/371,
que

para
tal
fixação devem ser
observados os parâmetros contidos no §2º do artigo 85 do CPC; que o valor da causa não permite que a condenação imposta se enquadre no critério do §8º, ressaltando ainda, a disposição contida no §6º do mencionado artigo, com a finalidade de modificar o critério de fixação dos honorários de sucumbência, eis que o adotado fere os princípios mínimos de dignidade da advocacia e sua natureza alimentar, bem como ao artigo 133 da Constituição da República.

M
uito bem.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra,
devem ser
fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No caso presente, quando do ajuizamento da demanda em maio de 2014, foi atribuído à causa o valor de R$793.539,25 (setecentos e noventa e três mil quinhentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) e, caso sejam arbitrados honorários em observância ao art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, como pretende a apelante, seria alcançada a cifra, se considerarmos as devidas atualizações, de aproximadamente um milhão e meio de reais.

Ora, a sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, tendo em vista que a demanda não exigiu qualquer dilação probatória, e apesar do tempo decorrido até prolação da sentença, em 2019, a ora apelante manifestou-se por meio de embargos à ação, petições fl.286 e fl.310, seguida de prolação da sentença.

Sob tal prisma, o caso dos autos apresenta situação excepcional que autoriza a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados. (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considera
dos os critérios de fixação dispostos na legislação, não se revela
inadequação do
critério ou do
valor indicado pelo juízo
na fixação da condenação
.

Em
face do exposto,
conhecido
o recurso,
nego
-lhe provimento
,
mantendo-
se
incólume a r. sentença objurgada
.

É como voto.

DISPOSITIVO

Conheço
do recurso de Banco do Brasil S/A e n
ego-lhe provimento
.

Conheço
do Recurso de Glaucia Pinto e
nego
-lhe provimento
. Concedida a gratuidade da justiça.

Em razão do desprovimento do recurso de Banco do Brasil S/A, em desfavor, majoro os honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais), por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.